Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Se não está evidenciado nos autos perigo de dano, a majoração da prestação alimentícia deve respeitar o devido processo legal, promovendo-se a completa instrução processual, para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades da alimentada. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.